Tribunal: TJPA
Processo: 0809762-10.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809762-10.2023.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. RESSARCIMENTO DE DANOS ELÉTRICOS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

A seguradora ajuizou ação regressiva contra a concessionária de energia elétrica, buscando o ressarcimento do valor de R$ 3.500,00, pago a título de indenização securitária a um condomínio segurado por danos em equipamentos eletroeletrônicos. Os danos teriam sido causados por variações de tensão na rede de distribuição em 28/06/2022. O juízo de primeira instância julgou a ação procedente, condenando a concessionária ao ressarcimento. A concessionária apelou da sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em saber se: (i) a responsabilidade da concessionária de serviço público por danos elétricos é objetiva; (ii) os laudos técnicos unilaterais apresentados pela seguradora são provas válidas para comprovar o nexo de causalidade, e a quem compete o ônus da prova; (iii) a ausência de requerimento administrativo prévio implica decadência do direito da seguradora; e (iv) estão presentes os requisitos para a condenação da concessionária ao ressarcimento dos danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, conforme o art. 37, §6º, da Constituição Federal e o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo necessária apenas a demonstração da falha no serviço, do dano e do nexo de causalidade entre eles, independentemente da existência de culpa.

2.

Os laudos técnicos, ainda que produzidos unilateralmente pela seguradora, são considerados provas suficientes para demonstrar o nexo causal, especialmente quando a concessionária, detentora dos meios técnicos, não produz prova em contrário para desconstituí-los, aplicando-se a inversão do ônus da prova.

3.

O esgotamento da via administrativa não é condição para o ajuizamento de ação judicial, em observância ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF/1988), não havendo que se falar em decadência pela ausência de reclamação prévia à concessionária.

4.

Uma vez comprovados o dano, a falha na prestação do serviço (oscilação de energia) e o nexo de causalidade através dos documentos apresentados, e tendo a seguradora pago a indenização ao segurado, ela se sub-roga no direito de ser ressarcida pela concessionária, que não apresentou nenhuma causa excludente de sua responsabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica por danos em equipamentos de consumidor é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando a comprovação do dano, da falha na prestação do serviço e do nexo de causalidade.

2. Em ação de regresso ajuizada por seguradora, os laudos técnicos produzidos unilateralmente na fase de regulação do sinistro são considerados provas suficientes para demonstrar o nexo causal, cabendo à concessionária o ônus de desconstituí-los, dada a inversão do ônus da prova.

3. O prévio requerimento administrativo não constitui condição para o ajuizamento de ação de ressarcimento por danos elétricos, em respeito ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF/1988)."

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV, e art. 37, § 6º; CC, arts. 757 e 786; CPC, arts. 85, §11, 373, II, e 1.026, §2º; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Apelação Cível n.º 0012739-79.2019.8.14.0301; TJPA, Apelação Cível n.º 0033626-62.2013.8.14.0301; TJPA, Apelação Cível n.º 2018.01649830-91.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 4ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM:
6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0807570-62.2023.8.14.0024

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pela
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente a Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
.

Na origem, a seguradora, ora Apelada, ajuizou a ação alegando que, em virtude de contrato de seguro, indenizou o CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MIGUEL BERBARY no valor de R$ 3.500,00, por danos em equipamentos eletroeletrônicos causados por variações de tensão na rede de distribuição de energia elétrica, de responsabilidade da Apelante, em 28/06/2022.

Aduz que no dia 28/06/2022, conforme se depreende dos Aviso de Sinistro realizado, a unidade consumidora compreendida pelo local de risco sofreu intensas variações de tensão elétrica, advindas externamente da rede de distribuição administrada pela Ré, ensejando danos aos equipamentos eletroeletrônicos conectados à rede.

Sustenta que foram elaborados Laudos Técnicos com os respectivos valores para substituição e reparos, os quais, em suas conclusões, ratificam que a causa dos danos aos equipamentos sinistrados foram as sobrecargas de tensão na rede elétrica externa administrada pela Ré, comprovando de forma inequívoca a falha no serviço prestado.

Assevera que, em virtude da sub-rogação legal operada em favor da seguradora após os pagamentos da indenização securitária, a parte autora faz jus ao direito de regresso sobre os valores indenizados.

Ao final, requer a condenação da requerida a ressarcir o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

A parte ré apresentou contestação (ID 26784174), arguindo a tese de decadência, uma vez que houve reclamação no prazo de 90 (noventa) dias a partir do vício no fornecimento de serviço.

No mérito, aduz que a Seguradora não comunicou a EQUATORIAL acerca do sinistro ocorrido, em claro desacordo com o procedimento regulatório definido pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL e demais disposições legais consumeristas, uma vez que sequer proporcionou à Empresa a possibilidade de averiguação dos equipamentos.

Afirma que não há nos presentes autos a demonstração da falha na prestação do serviço ou ato ilícito perpetrado pela Ré, bem como, que inexiste comprovação de nexo de causalidade entre quaisquer condutas praticadas pela Contestante e a suposta causa do dano supostamente ocorrido, requer seja julgado totalmente improcedente o pleito autoral.

A parte autora apresentou réplica (ID 26784182).

As partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide.

Sobreveio a sentença ora recorrida, que condenou a concessionária de energia a ressarcir a seguradora no valor de R$ 3.500,00, corrigido monetariamente e com juros de mora, nos seguintes termos (id. 26784189):

(...) A priori, indefiro o pedido de prova pericial, uma vez que diante do lapso temporal não será mais possível averiguar se ocorreu danos elétricos na data narrada nos fatos, bem como que o direito de regresso é matéria de direito.

Cumpre destacar que por se tratar de matéria meramente de direito e em função das questões fáticas estarem suficientemente provadas através de documentos, além de ser improvável a conciliação e totalmente desnecessária a produção de prova em audiência, passo ao julgamento antecipado da lide, tal permite o art. 355, inc. I do Código de Processo Civil.

A jurisprudência do STJ sobre o
julgamento antecipado da lide
e o princípio da
livre convicção motivada
:

(STJ
-1118596) PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERDITO PROIBITÓRIO. RECURSO ESPECIAL. INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO NCPC.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO
. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7, DO STJ. CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL (Agravo em Recurso Especial nº 1.391.959/DF (2018/0290629-0), STJ, Rel. Moura Ribeiro. DJe 27.11.2018).

(STJ
-1117638) AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/1973). AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PROTESTO INDEVIDO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO
. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. ART. 14 DO CDC. AUSENTE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. DISPOSITIVO TIDO POR VIOLADO NÃO INDICADO. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. (Agravo em Recurso Especial nº 1.177.463/SP (2017/0240935-2), STJ, Rel. Paulo de Tarso Sanseverino. DJe 26.11.2018).

(STJ
-1078790) AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SEGURADORA.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO
. REVISÃO. ÓBICE DA SÚMULA 07/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. (Agravo em Recurso Especial nº 1.176.239/SP (2017/0239174-8), STJ, Rel. Paulo de Tarso Sanseverino. DJe 17.09.2018).

(STJ
-1105292) AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO
. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO PELA DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA ATRELADA À EMISSÃO DOS DOCUMENTOS. REVER O JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (Agravo em Recurso Especial nº 1.367.048/SP (2018/0243903-1), STJ, Rel. Marco Aurélio Bellizze. DJe 07.11.2018).

(STJ
-1090555) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO
. SÚMULA 7/STJ. GRAU DE INSALUBRIDADE. ANÁLISE. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DAS PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (Agravo em Recurso Especial nº 1.339.448/SP (2018/0195053-3), STJ, Rel. Benedito Gonçalves. DJe 08.10.2018).

Processo pronto para julgamento, portanto.

II.1 Da prejudicial do mérito – Da Decadência

A parte ré arguiu a tese de decadência, uma vez que houve reclamação no prazo de 90 (noventa) dias a partir do vício no fornecimento de serviço.

O prazo de 90 dias alegado pela parte ré apenas se aplicaria ao consumidor direto, ou seja ao segurado, o qual realizaria reclamação perante a concessionária, mas isso não gera reflexos no pedido de ressarcimento.

Portanto o prazo decadencial previsto no Código de Defesa do Consumidor não se aplica na presente pretensão, de modo que rejeito a prejudicial de mérito da decadência.

II.2 Do mérito

É cediço que se aplica no caso em espécie o disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, de modo que a responsabilidade civil é objetiva da concessionária ré prestadora de serviço público pelos danos materiais causados.

Tratando-se de responsabilidade civil objetiva, a conduta do réu prescinde de culpa, satisfazendo-se apenas com o dano e o nexo de causalidade para a sua configuração.

Trata-se de ação de regresso em que a seguradora autora pleiteia o ressarcimento de valores que foram pagos em virtude de contrato de seguro de danos elétricos, tendo como objeto as apólices de ID 86886535.

Acerca do contrato de seguro, estabelece o Código Civil:

“Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.

Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.

Analisando-se os autos, verifica-se que a seguradora autora firmou contrato de seguro com cobertura de danos elétricos com CONDOMINIO DO EDIFICIO MIGUEL BERBARY, em que foi paga a indenização no valor de R$3.500,00.

Ademais, verifica-se que, conforme aviso de sinistro de ID 86886535 - Pág. 20, foram realizadas inspeções e visualização das condições operacional que causou o sinistro nos bens segurados.

Consta nos autos, que houve perícia, em que foram constatados danos elétricos, apontando o nexo de causalidade entre a queda de energia e o dano elétrico no equipamento.

Quanto à tese de prova impossível de ser produzida pela parte ré, assevera-se que a mesma é concessionária de energia elétrica, possuindo vasta tecnologia para indicar e informar se houve oscilação de energia no dia do sinistro, bem como se houve curto circuito ou não, todavia, a parte ré não apresentou nenhum documento nesse sentido.

Assim, os referidos documentos comprovam a ocorrência do sinistro na residência/estabelecimento dos segurados, em decorrência da interrupção de energia, assim como o pagamento do valor de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), para o conserto do bem danificado, de modo que a seguradora se sub-rogou nos direitos do segurado contra o autor do dano, nos termos do art. 786 do Código Civil.

Portanto, em consonância com os documentos apresentados pela parte autora, resta evidente que houve uma má prestação no serviço fornecido pela parte concessionária ré em decorrência de descarga elétrica, visto que os segurados tiveram prejuízos elétricos e acionaram o contrato de seguro, tendo a seguradora autora inspecionado os locais, averiguado os danos e efetuado o pagamento da indenização securitária, restando comprovado o nexo de causalidade entre a conduta da ré e o dano causado.

É esse o entendimento da jurisprudência pátria acerca do tema:

TJMG-1160517) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO EM PARTE DO RECURSO - MÉRITO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A -
INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - MORTE DE FRANGOS POR ESTRESSE CALÓRICO EM GRANJA (PROPRIEDADE RURAL) - DEVER DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA - DANO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS
- AUSÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. No ordenamento pátrio é vedada a possibilidade de inovar em segunda instância, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e de supressão de instância, razão pela qual não deve ser conhecida em parte a Apelação quanto aos tópicos "3.1", "3.2" das razões recursais. Aplica-se à espécie a regra do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, portanto, a responsabilidade civil da concessionária prestadora do serviço público pelos danos materiais causados aos apelados é objetiva.
Não se desincumbiu a concessionária ré, ora apelante, de demonstrar qualquer excludente de sua responsabilidade, seja a culpa exclusiva da vítima, o caso fortuito ou força maior, ou o fato exclusivo de terceiro. Demonstrado o nexo causal entre o dano (morte das aves por estresse calórico) e a falha na prestação do serviço (interrupção no fornecimento de energia elétrica), surge a obrigação de indenizar o prejuízo material
. Recurso não conhecido em parte e, na parte remanescente, desprovido. (Apelação Cível nº 0008498-91.2015.8.13.0335 (1), 7ª Câmara Cível do TJMG, Rel. Wilson Benevides. j. 30.10.2018, Publ. 07.11.2018). (grifos acrescidos)

TJPB-0055314) APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. EVENTO CONTRATADO E NÃO REALIZADO. DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES CARACTERIZADOS. PERECIMENTO DE ALIMENTOS. COMPROVAÇÃO
. DANO MATERIAL. COMPROVAÇÃO PARCIAL. DEDUÇÃO QUE SE IMPÕE. DIREITOS DA PERSONALIDADE AFETADOS. DANO MORAL EVIDENCIADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTIFICAÇÃO. CRITÉRIOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PROVIMENTO PARCIAL. A relação jurídica existente entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviço público essencial de energia elétrica, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, no qual a responsabilidade civil da concessionária é objetiva.
Devidamente comprovada a alegada perda remuneratória em razão da interrupção de energia elétrica, impõe-se a respectiva indenização pelos lucros cessantes
. Tendo o consumidor comprovado os prejuízos sofridos em razão da interrupção do fornecimento de energia elétrica, deve a concessionária indenizar os danos materiais sofridos por aquele. Dano material é o prejuízo financeiro efetivo sofrido pela vítima, física ou jurídica, que reduz o seu patrimônio. A reparação desse tipo de dano depende de comprovação. O reconhecimento do dever de indenizar por danos morais decorre de violação de direitos da personalidade, caracterizada pela dor e sofrimento psíquico que atinjam a vítima, em especial, a sua dignidade. A estipulação do quantum indenizatório deve levar em conta sua tríplice função: a compensatória, a fim de mitigar os danos sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática do ato lesivo e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. (Apelação nº 0016217-53.2014.815.2001, 2ª Câmara Especializada Cível do TJPB, Rel. Luiz Silvio Ramalho Júnior. DJe 10.10.2018). (grifos acrescidos)

Com isso, deve a parte ré ressarcir a seguradora no valor de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), quantia paga a título de conserto dos bens prejudicados pelos danos elétricos ocasionados pela má prestação de serviço da parte ré.

III. Dispositivo

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido formulado na inicial, para o fim de condenar a parte ré ao ressarcimento do valor de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais) para a parte autora, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da data do pagamento, e, de juros de mora, na forma simples, de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência (art. 86, parágrafo único do CPC), estes que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, o que faço com fundamento no art. 85, §2º, do CPC.

Havendo apelação, intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo legal, caso queira. Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do para Pará, para os devidos fins.

Após o trânsito em julgado, cumpridas as diligências necessárias, arquivem-se os autos, dando-se baixa no registro e na distribuição.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Belém-PA, data registrada no sistema.

Augusto César da Luz Cavalcante

Juiz de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém

Em suas razões de apelação (id. 26784194), a
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
sustenta, em suma, a inexistência de nexo de causalidade entre a sua conduta e os danos alegados, a ocorrência de caso fortuito ou força maior, a impossibilidade de admissão de laudos unilaterais e a decadência do direito, por não ter sido acionada administrativamente no prazo de 90 dias previsto em resolução da ANEEL.

A Apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença (id. 26784202).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

A controvérsia cinge-se à responsabilidade civil da concessionária de serviço público por danos elétricos em equipamentos de consumidor, e ao direito de regresso da seguradora que arcou com o prejuízo.

Adianto que o recurso não merece provimento.

DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO

A responsabilidade civil das concessionárias de serviços públicos, como a ré, é regida pela teoria objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal e art. 14 do CDC, sendo suficiente para sua configuração a demonstração do defeito na prestação do serviço e do nexo de causalidade entre esse defeito e o dano alegado pelo consumidor. Desnecessária, portanto, a prova de culpa da ré, bastando que se configurem o dano e o nexo causal.

DA VALIDADE DOS LAUDOS TÉCNICOS E DO ÔNUS DA PROVA

A Apelada instruiu a petição inicial com documentos que comprovam a existência do contrato de seguro, o aviso de sinistro, os laudos técnicos (id. 26784168, p. 22-27) atestando que os danos nos equipamentos do segurado foram causados por sobrecarga na rede elétrica externa e os comprovantes de pagamento da indenização.

Os laudos técnicos, embora produzidos unilateralmente na fase de regulação do sinistro, são suficientes para demonstrar o nexo de causalidade, pois foram elaborados por empresas especializadas e detalham que a causa dos danos foi a variação de tensão na rede elétrica.

A jurisprudência do TJPA é consistente ao reconhecer que, diante da ausência de elementos técnicos que demonstrem a inexistência de falha na prestação de serviço por parte da concessionária, a responsabilidade da ré pelos danos decorrentes de oscilações ou falhas na rede elétrica é medida que se impõe. Em demanda similar, esta Corte asseverou:

“A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica exige a comprovação de nexo causal entre a falha no fornecimento e o dano, devendo a concessionária demonstrar elementos de fato que afastem sua responsabilidade. A simples alegação de inexistência de falha, sem prova técnica suficiente, não afasta a presunção de responsabilidade.” (TJPA, Apelação Cível n.º 0012739-79.2019.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, julgado em 15/10/2020)

Ademais, a jurisprudência tem aceitado tais laudos como prova suficiente em ações regressivas, cabendo à concessionária o ônus de desconstituí-los, o que não ocorreu no presente caso, vejamos:

“Constitui prova idônea e suficiente, nos termos do CDC, o laudo técnico elaborado por oficina indicada pela parte autora, a qual se sub-rogou nos direitos do consumidor final. A responsabilidade objetiva impõe à concessionária a obrigação de demonstrar que não houve falha em seu serviço, quando esta alega inexistência de nexo causal.” (TJPA, Apelação Cível n.º 0033626-62.2013.8.14.0301, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, julgado em 03/05/2018)

A Apelante limitou-se a negar a existência de perturbação na rede, sem apresentar, contudo, relatórios sistêmicos ou outras provas técnicas capazes de afastar a sua responsabilidade. Descargas atmosféricas e outros fenômenos climáticos, quando previsíveis, não configuram caso fortuito ou força maior, mas sim fortuito interno, inerente ao risco da atividade desenvolvida pela concessionária de energia.

Veja-se que o direito de defesa do consumidor é facilitado pela inversão do ônus da prova, especialmente quando a concessionária, detentora do controle dos registros técnicos, se abstém de apresentá-los. Dessa forma, restando evidenciado o nexo de causalidade entre a oscilação de energia e os danos nos equipamentos do segurado da autora, configura-se o dever da ré de indenizar.

DA DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO

A alegação de decadência por ausência de requerimento administrativo prévio não prospera. O esgotamento da via administrativa não é condição para o ajuizamento de ação judicial, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. As resoluções da ANEEL, por serem atos normativos secundários, não podem se sobrepor à garantia constitucional.

Nesse sentido, a jurisprudência tem entendimento consolidado de que a ausência do pedido administrativo prévio não impede a propositura da ação regressiva pela seguradora.

DA RESPONSABILIDADE PELOS DANOS MATERIAIS

Para o ressarcimento de danos materiais, o Código Civil e o CDC estabelecem que o dano e o nexo causal sejam devidamente comprovados. No presente caso, além dos laudos que atestam a relação entre o dano e as oscilações na rede, a autora apresentou os comprovantes de pagamento da indenização ao segurado, demonstrando o valor despendido e o direito de regresso.

A habitual alegação da ré de que o consumidor deveria instalar dispositivos internos de proteção não prospera, pois a norma técnica não impõe ao consumidor obrigação de proteger-se contra oscilações ou quedas frequentes de energia.

Em outro julgamento, esta Corte reconheceu a validade dos documentos unilaterais como prova:

“Nas ações regressivas em que a seguradora se sub-roga nos direitos do segurado, é admissível a prova unilateral do laudo técnico, quando a concessionária não apresenta elementos que afastem o nexo causal ou o defeito na prestação do serviço. A inversão do ônus da prova do CDC é aplicável e se presume em favor do consumidor final.” (TJPA, Apelação Cível n.º 2018.01649830-91, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, julgado em 03/05/2018)

Assim, restou devidamente comprovado o dano, o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço de energia elétrica e o prejuízo suportado pelo segurado, bem como o direito de regresso da seguradora Apelada. A Apelante, por outro lado, não se desincumbiu do seu ônus de provar qualquer causa excludente de sua responsabilidade objetiva (art. 373, II, do CPC).

A sentença, portanto, aplicou corretamente o direito à espécie e deve ser mantida em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo inalterados os termos da sentença objurgada.

Diante do não provimento do recurso da ré, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 01/10/2025